Tribunal: STF
Processo: HC 210735
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Murilo Piva dos Santos Silva ou Murilo Paiva dos Santos Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 630/STJ. AFIRMAÇÃO DE SER MERO USUÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (Súmula 630/STJ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 29/4/2019).



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 651.336 AgR-AgR, ministro Ribeiro Dantas) 



    Pretende, em síntese, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Observo que, ao citar o afastamento da aplicação da atenuante da confissão espontânea pela Tribunal de Justiça local, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim destacou (com meus grifos):



    E, no caso dos autos, a confissão apresentada pelo Apelante foi meramente qualificada, na qual, confessou crime menos grave, afirmando que a droga, embora de sua propriedade, se destinava ao seu consumo e o dinheiro, seria proveniente de economias, eis que pretendia comprar um terreno, de modo que a circunstância legal atenuante decorrente da confissão espontânea devia mesmo, como o foi, ser afastada.



    […]



    Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. No que se refere ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, não assiste razão ao impetrante.



    Da leitura da decisão impugnada, verifica-se que a instância ordinária deixou de reconhecer o benefício por ter o paciente assumido, tão somente, a posse da droga para consumo próprio, e não propriamente o tráfico de entorpecente.



    Nesse mesmo sentido – da inviabilidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao crime de tráfico de drogas, quando o acusado, em interrogatório judicial, alega que a destinação da droga apreendida era para uso próprio – é o entendimento de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FATO DIVERSO. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006 AgR, de minha relatoria). 



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea ao delito de tráfico de drogas, quando o réu, em interrogatório judicial, confessa a destinação da droga apreendida para uso próprio. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC 149.410 AgR, ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP). NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE CONFESSA FATO DIVERSO. ORDEM DENEGADA. 



    1. O paciente admitiu fato diverso do qual restou evidenciado pelos elementos de prova, de modo que não cabe, agora, em sede habeas corpus, proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao seu relato o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “a atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio” (RHC 113.681, ministro Luiz Fux).



    3. Ordem denegada.”



    (HC 122.292, ministro Teori Zavascki – com meus grifos)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade no afastamento da incidência da atenuante da confissão espontânea.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator